Tribunal: TJES
Processo: 5001902-40.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-40.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDELICE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001902-40.2020.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
VALDELICE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado. Alega a parte autora que foi depositado em sua conta o valor de R$ 1.092,09 (mil e noventa e dois reais e nove centavos), que não possuía conhecimento. Aduz que procedeu com a devolução do valor depositado por meio de boleto disponibilizado pela parte ré. Pede nestes termos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente improcedente os pedidos autorais de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte ré.

(3).
Não se acolhem as preliminares de falta de interesse processual e de agir, uma vez que devidamente apreciadas em sentença, confirmando-se, dessa forma, tais fundamentos.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem. Nota-se que antes do ingresso da ação judicial a situação restou solucionada, consoante assentado no ato guerreado, implicando reconhecer que não há lesão a direito de personalidade a justificar a indenização a título de dano moral.
Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
(com nossos destaques): “
[...] O caso trata de alegação de concessão de empréstimo sem requisição da parte, com a ocorrência de possível fraude. Em sua defesa, a ré, apesar de alegar que o empréstimo foi contratado pela parte autora, entendo sem razão, tendo em vista que não apresenta cópia do contrato. Tal prática – envios de valores não solicitado sob forma de empréstimo – tem sido amplamente utilizada atualmente, tendo em vista a enxurrada de ações idênticas que abarrotam o judiciário. Após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu pelos danos suportados pela autora já não comporta maiores divagações (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”). N
o entanto, entendo que não restou configurado, no presente caso, o dano moral pleiteado. Isto porque a própria autora afirma em sua inicial, que assim que reclamou junto ao banco réu, lhe foi disponibilizado boleto para devolução do valor. Portanto, o caso foi resolvido sem maiores repercussões para a autora

[...]
”.

(7).
Conforme demonstrado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)